Tribunal: TCU
Processo: 041.476/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 536/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.476/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iolanda Aparecida dos Santos Pereira Lopes (XXX.772.825-XX); Ricardo Milton de Morais (XXX.594.603-XX); Ricardo Passariol (XXX.709.878-XX); Ricardo Rothmann (XXX.439.660-XX); Roberto de Azevedo Canetti (XXX.002.687-XX); Rodrigo Coral Azambuja (XXX.058.810-XX); Rodrigo Cordeiro Nogueira (XXX.889.392-XX); Rodrigo Mendes de Azevedo (XXX.039.097-XX); Viviane Guimaraes Vieira da Cruz (XXX.036.226-XX); Viviane Pontes de Almeida Toledo (XXX.132.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.